Tribunal: TJES
Processo: 0007870-75.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007870-75.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS GRACILIANO PAIVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS NA ESFERA PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa. A defesa requer, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente: (i) redimensionamento da pena-base; (ii) aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; (iii) afastamento da condenação ao pagamento de danos morais coletivos; (iv) concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos probatórios suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se houve valoração indevida de circunstâncias judiciais na fixação da pena-base; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iv) analisar a legalidade da fixação de valor mínimo por danos morais coletivos; e (v) examinar a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se comprovadas por laudos periciais e depoimentos policiais harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da confissão extrajudicial do réu.
4. A valoração negativa da circunstância judicial relativa à personalidade do agente, com fundamento em registros de atos infracionais, contraria a jurisprudência consolidada do STJ e deve ser afastada.
5. A quantidade e a natureza da droga apreendida (2,1g de cocaína e 6,8g de crack) são insuficientes para justificar a exasperação da pena-base, afastando-se, portanto, também essa valoração negativa.
6. Remanescendo como única circunstância judicial desfavorável as circunstâncias do crime (prática em local com aglomeração de pessoas), a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.
7. A presença de 11 atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, praticados em período recente à infração penal em julgamento, associada à apreensão de arma de fogo com o réu, revela dedicação a atividades criminosas e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.
8. A fixação de valor mínimo para reparação por danos morais coletivos exige produção probatória específica, incompatível com a via penal, sendo mais adequada sua discussão na esfera cível.
9. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, onde será possível aferir a real condição financeira do condenado, conforme orientação do art. 98, § 3º, do CPC, aplicado subsidiariamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 40, IV; CP, art. 59; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, arts. 3º, 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.610.994/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, ERESP 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.09.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgRg-HC 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.02.2025, DJe 13.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007870-75.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS GRACILIANO PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Matheus Graciliano Paiva
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares no id. 14226261.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra o seguinte:

Consta dos autos em epígrafe, que serve de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 01h23min, na Rua Ipê Amarelo, bairro Salvador, Sooretama/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento quando avistaram o denunciado, o qual, ao perceber a presença da guarnição repentinamente adentrou em um bar, na clara tentativa de ludibriar os agentes.

Diante do comportamento suspeito do denunciado, os militares decidiram aborda-lo e realizaram busca pessoal. Na oportunidade, restou evidenciado que MATHEUS trazia consigo em sua cintura 01 (um) revólver, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições, intactas, além de uma bolsa contendo 15

(quinze) papelotes de substância similar a cocaína e um pino maior contendo a mesma substância; 02 (duas) buchas de substância similar a maconha, 04 (quatro) pedras de substância similar ao crack; além de R$500,00 (quinhentos reais) em espécie e mais 23 (vinte e três) munições de calibre .38, tudo isso sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Cumpre salientar que o denunciado confessou a propriedade de todo o material ilícito apreendido, confirmando que a destinação do entorpecente seria a mercancia

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
condenou
o réu

nas sanções do
artigo 33
,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena,
e pagamento de

600 (seiscentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 14226271, a Defensoria Pública requer a absolvição do acusado, ao argumento de que as provas dispostas nos autos não são suficientes para amparar a condenação. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da condenação por danos morais, e a concessão da gratuidade da justiça.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, verifica-se que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 1
5
, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 16, Auto de Apreensão à
fl
. 17,
Boletim Unificado às fls.
22/2
5,

corroborados pelo
Laudo de Exame Químico
às fls. 99/100, documentos que atestam a apreensão
15 (quinze) papelotes de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha e 04 (quatro) pedras de crack.

Quanto à
autoria
, é incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
p
olicial
militar Heron Pereira de Souza prestou depoimento detalhado a respeito dos fatos às fls. 09/10, confira-se
:

Que durante o patrulhamento no bairro Salvador, na Rua Ipê Amarelo, visualizamos um elemento com cabelo descolorido trajando uma blusa azul em fundada suspeita na entrada do bar estrela azul que percebendo a aproximação da guarnição tentou ludibriar os militares adentrando no referido estabelecimento comercial, porém o elemento não conseguiu lograr êxito em sua fuga sendo alcançado pelos militares que conseguiram abordar o detido sendo encontrado em sua cintura, um revólver calibre 38 municiado com seis munições intactas em sua cintura. Como estava ocorrendo um forró no referido bar, os militares retiraram o detido do local, para fazer uma busca mais minuciosa e neste momento arrecadamos com o nacional identificado por Matheus Graciliano Paiva além de revólver, a quantia de R$500,00 reais, proveniente da venda de entorpecente, uma bolsa contendo 15 papelotes de substância análoga a cocaína, 2 buchas de substância análoga maconha, um pino grande de substância análoga a cocaína e 4 substâncias análogas a pedras de crack e uma meia contendo 23 munições de calibre 38.

Posteriormente, em juízo (
mídia no id. 14226254
),
o policial militar Pedro Lourencini Lopes Silva
contou que estavam em patrulhamento preventivo, quando os agentes de segurança pública visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, dirigiu-se
repentina
mente para dentro de um bar, o que motivou a abordagem policial.

Nesse sentido, com
o indivíduo, posteriormente identificado como Matheus Graciliano Paiva, foram apreendidos entorpecentes dentro de uma bolsa que o réu estava utilizando, e uma arma de fogo que estava em sua cintura.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede investigativa (fl.
13
),
confessou a prática delituosa, afirmando que estava portando arma de fogo, bem como entorpecentes, que se destinavam ao comércio ilícito
. Em juízo (
14226254
), contudo, o réu alterou parcialmente os fatos, confirmando tão somente o porte da arma de fogo e das munições, negando a propriedade das drogas apreendidas.

Todavia
, não obstante a negativa de autoria por parte do recorrente em juízo, é certo que a versão apresentada pelo réu está totalmente dissociada das narrativas coerentes e harmônicas dos policiais militares,
de modo que é
inviável o acolhimento do pedido absolutório dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo
, eis que devidamente configurada a prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por
Matheus Graciliano Paiva.

Superada essa temática,
a defesa postula o redimensionamento da pena-base estabelecida quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que
deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse sentido, após considerar desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, de personalidade do agente, circunstâncias do crime e a natureza da droga apreendida, o magistrado
a quo
estabeleceu a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e multa
, considerando que a pena
in abstracto
do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse aspecto, quanto à personalidade do agente, denota-se que o juiz sentenciante valorou tal vetor como desfavorável ao réu em razão de diversos registros de atos infracionais praticados pelo apelante quanto adolescente.

Ocorre que,
é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que atos infracionais não podem ser utilizados para majoração a pena-base
, seja como maus antecedentes, seja para caracterizar personalidade voltada para a prática delituosa ou má conduta social.

Nesse sentido colaciono julgados
atuais proferidos
no âmbito da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...] 4. Quanto à dosimetria da pena,
a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social
(HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022). 5. No caso dos autos,
a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte
. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.
[...]
. lV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. (STJ; HC 927.384; Proc. 2024/0246575-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E OUTRO TENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Não é omisso o acórdão que,
não obstante a gravidade concreta dos atos infracionais anteriormente cometidos pelo réu, afasta a avaliação desfavorável da personalidade dele, sob o argumento de que o STJ compreende que atos infracionais não podem ser invocados para exasperação da pena-base
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.610.994; Proc. 2024/0005141-2; RN; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 18/06/2024; DJE 25/06/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
. 4.
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
(Súmula nº 444, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010). Ademais,
atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes para a elevação da pena-base, tampouco podem ser utilizados para caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social
(HC 499.987/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019). [...
]
. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0001945-28.2021.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Dessa forma, deve ser afastada a valoração negativa quanto à circunstância judicial de personalidade do agente.

Noutro giro, no que concerne às circunstâncias do crime, o magistrado ressaltou que merece maior repressão penal em razão do crime ter sido praticado nas proximidades de um bar, enquanto acontecia uma festa com ampla circulação de pessoas, motivação idônea para majorar a pena-base.

Outrossim, quanto à natureza de droga apreendida, o magistrado valorou
tal vetor
como negativ
o
em razão da nocividade da cocaína e do crack, levando em conta a apreensão de
15 (quinze) papelotes de cocaína e 04 (quatro) pedras de crack.

Não obstante,
em que pese eu me filie ao entendimento de que a nocividade da droga apreendida seja fundamento apto a ensejar maior reprovação penal, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, analisando o Laudo de Exame Químico
às fls. 99/100,
verifico a apreensão de 6,8g de crack e 2,1g de cocaína, quantidade que, ao meu sentir, não é suficiente para majorar a pena-base.

Portanto, permanece em desfavor do apelante tão somente o vetor de circunstâncias do crime, de modo que, atento aos parâmetros utilizados em primeiro grau de jurisdição, estabeleço a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Na segunda fase, incide em benefício do réu as circunstâncias atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, de modo que, em observância à Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena intermediária em 0
5
(cinco) anos de reclusão e
5
00 (
quinh
entos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por fim, presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, que prevê a majoração do
quantum
nos casos em que o crime é praticado com emprego de arma de fogo, mantenho o patamar de aumento utilizado em primeiro grau, isto é, 1/5 (um quinto), e estabeleço a
pena definitiva para cumprimento de Matheus Graciliano Paiva em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto à terceira fase da dosimetria, ainda,
a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
o magistrado
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição considerando

que o réu, quando adolescente, respondeu a 11 (onze) procedimentos perante o Juízo da Infância e Juventude, sendo a maioria deles por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

No ponto, acerca d
os atos infracionais,
é sabido que
só possuem o condão de afastar a aplicação da benesse do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em situações excepcionais, de forma fundamentada, devendo os atos infracionais manterem correlação contextual e temporal com o crime em apuração.
Vejamos julgados nesse sentido, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTROS RECENTES DE ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO ,DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA E IDÔNEA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese,
a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de sete atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração

(ERESP n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 864.172; Proc. 2023/0387659-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 19/12/2023).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. II – O parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. III – Consoante orientação exarada no bojo do ERESP n. 1.916.596,
para que seja possível o afastamento da referida redutora com base em atos infracionais pretéritos, deve-se apurar a gravidade de tais atos, que devem estar devidamente documentados nos autos, bem como deve ser verificado o lapso temporal decorrido entre eles e o crime em apuração, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
. I
V - No presente caso, houve fundamentação idônea para a negativa à incidência da redutora referente ao tráfico privilegiado, visto que o paciente possui dois registros de atos infracionais graves, análogos aos crimes de homicídio e de roubo majorado, em datas próximas de sua prisão, não fazendo, portanto, jus à referida redutora, consoante jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 822.705; Proc. 2023/0156711-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 01/12/2023).

No caso, conforme pontuado na sentença, o apelante, que contava com apenas 1
8
(dez
oito
) anos ao tempo do crime, respondeu a
11
(
onze
) procedimentos de apuração de ato infracional,
sendo a maioria

por atos infracionais análogos ao
s

crimes descritos na Lei de Drogas.

Não fosse o bastante
, no caso dos autos o réu praticou o delito com emprego de arma de fogo, peculiaridade que
reforça
sua dedicação a atividades criminosas, e
obsta o reconhecimento da benesse pretendida
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. [...]. 4.
Conforme já decidido reiteradamente por esta Corte superior, a dedicação à atividade criminosa pode ser demonstrada por elementos concretos concernentes
: a) à apreensão de petrechos típicos do tráfico como balança de precisão; embalagens plásticas; eppendorfs; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b) às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade;
f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo. Precedentes
. [...]. 6. Agravo regimental não provido (STJ; AgRg-HC 931.390; Proc. 2024/0271133-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/02/2025; DJE 13/02/2025).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A MINORANTE. MODIFICAÇÃO DO ARESTO IMPUGNADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...] lV - Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes.
[...]. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 840.963; Proc. 2023/0260512-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 20/06/2024).

Diante disso,
mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4 º, da Lei nº 11.343/2006
.

Sob outro enfoque, a defesa

requer

o
decote
da
fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos morais coletivos causados pela infração
.

Sobre o tema, ressalto que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, assim dispõe,
in verbis
:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].”

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da
possibilidade de
fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés,
é de notório conhecimento que
o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídios, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Ocorre que, para que haja fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

A propósito, nesse mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Senão, vejamos:

APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. [...] 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Dessa feita, vislumbro ser descabida
a condenação de

Matheus Graciliano Paiva

ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço
, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial

diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

Logo, verifico que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto, de modo que
afasto a condenação de pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos
.

Por derradeiro
, quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto, para
afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade e natureza da droga, reduzindo, por consequência, a pena-base, além de afastar a condenação do acusado ao pagamento de danos morais coletivos
, mantendo-se inalterados os demais termos que não foram alterados neste voto.

É como voto.

Vitória, 22 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)